Tribunal: STF
Processo: RE 635082
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação de participação efetiva na arrecadação de tributos. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Reexame de legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.